Tribunal: TJDFT
Processo: 0019697-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Agravo interno Cível Processo n. 0019697-16.2015.8.07.0000 Agravante(s) BRB Banco De Brasília S.A. Agravado(s) Espólio de Américo Capone Filho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo requerido, BRB Banco de Brasília S.A. (Id 29904946), contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 28092958) que, com fulcro no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, do CPC e o art. 87, I, III, IX e XIII do RITJDFT, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do autor, julgo extinto o processo se resolução do mérito, mas, em razão do princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) mediante apreciação equitativa, conforme o art. 20, § 4o, do CPC de 1973, vigente quando do ajuizamento da ação rescisória. Em razões recursais (Id 29904946), o agravante pretende, em suma, i) reforma da decisão objurgada quanto à fixação dos honorários para que seja aplicado o CPC/2015 e ii) a inversão dos ônus da sucumbência, porque entende inaplicável o princípio da causalidade na hipótese. Não consta nos autos notícia de intimação do agravado quanto à interposição do referido recurso. Assim, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC: O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora